Tribunal: TJSP
Processo: 2101371-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação revisional de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel – Tutela de urgência deferida, para autorizar a consignação do valor incontroverso e determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, bem como a abstenção de restrição ao crédito em relação a elas, sob pena de multa, arbitrada em R$ 500,00 por dia de descumprimento – Pretensão

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação revisional de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel – Tutela de urgência deferida, para autorizar a consignação do valor incontroverso e determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, bem como a abstenção de restrição ao crédito em relação a elas, sob pena de multa, arbitrada em R$ 500,00 por dia de descumprimento – Pretensão de reforma – Admissibilidade, em parte – Pedido de consignação que encontra respaldo no art. 330, §2o, do Código de Processo Civil – Depósito do montante tido por devido que, todavia, não se revela hábil a inibir a caracterização da mora, nem, tampouco, o exercício de outros direitos do credor – Incidência da Súmula no 380 do C. STJ – Decisão reformada – Recurso provido.